Tribunal: TJES
Processo: 0001889-75.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001889-75.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO CETELEM S.A. e outros

APELADO: ADELINA BONI DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A contratação de cartão de crédito consignado sem o devido esclarecimento ao consumidor sobre a natureza do produto caracteriza falha no dever de informação, nos termos dos arts. 6º, III, e 54-D, I e II, da Lei n. 8.078/1990 (CDC).

2 - A ausência de utilização do cartão de crédito e a presença exclusiva de descontos automáticos nos extratos vinculam-se à configuração de contratação irregular, com vantagem excessiva ao fornecedor, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.
3 - A pretensão de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos decorrentes de contratação irregular não está sujeita à prescrição trienal ou quinquenal, tratando-se de violação de natureza continuada.
4 - A imposição de modalidade contratual não pretendida pelo consumidor, notadamente em relação a beneficiários do INSS, revela prática abusiva e enseja reparação por danos morais.
5 - Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001889-75.2019.8.08.0017

Apelante: Banco BMG S/A

Apelada: Adelina Boni da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra a sentença de id. 14356778, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Adelina Bonu da Silva, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para: (i) declarar a invalidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, com o consequente cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da autora, a restituição dos valores descontados e a devolução dos valores creditados em sua conta bancária; (ii) fixar critérios de correção monetária sobre os valores recebidos e descontados; (iii) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção e juros; (iv) determinar a compensação entre as quantias apuradas; (v) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 14356778, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a pretensão da autora está prescrita, conforme os arts. 206, §3º, V, do CC e 27 do CDC; (b) há decadência do direito à anulação do contrato, nos termos do art. 178, II, do CC; (c) o contrato de cartão de crédito consignado é regular, autorizado por legislação específica e assinado de forma livre pela autora; (d) não há vício de consentimento, tampouco ilegalidade ou abuso, afastando-se a ilicitude; (e) os descontos ocorreram no exercício regular de direito, não se justificando a devolução dos valores nem a indenização por danos morais; (f) na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela compensação de valores e, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório, alegando desproporcionalidade.

Contrarrazões da apelada no id 14356781, pela incolumidade da sentença.

É relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme se depreende dos autos, a hipótese cinge-se em aferir a regularidade de contratação de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes litigantes.

Inicialmente, observo que o apelante alega a ocorrência de prescrição “trienal” e “quinquenal”, invocando respectivamente a aplicação do art. 206, §3º, V, do CC, e o art. 27, do CDC, tendo em vista que o contrato foi celebrado em 1º/10/2015 e a demanda ajuizada em 16/10/2019. Além disso, o apelante ainda argui a decadência com base no ar. 178, II, do Código Civil.

Ocorre que a parte autora não se limitou à reparação de danos decorrentes de ato ilícito, mas busca, também, a discussão acerca da validade de contrato de consumo.

Este órgão fracionário já se manifestou no sentido de que nos casos
“
em que o autor busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a irregularidades observadas em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, permanecendo enquanto os descontos indevidos continuarem. Portanto, não se pode falar em prescrição da pretensão ou decadência do direito
”
(TJES, Apelação Cível n. 5000301-76.2024.8.08.0047, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24.09.2024).

Assim,
rejeito
a prejudicial de prescrição e decadência.

Pois bem. Ultrapassada tal questão, cumpre acentuar que a relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do e. STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Inicialmente é importante esclarecer que, no caso vertente, não se busca a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da relação jurídica em si, ao pálio de que não haveria consentimento para a contratação de cartão de crédito imposta como condição para obtenção de empréstimo consignado.

Neste ponto,
“o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual”
(AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:

“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

Na hipótese dos autos, a despeito das alegações do apelante e da apresentação de contrato assinado que supostamente demonstrariam todas as informações à parte apelada, certo é que os extratos do cartão de crédito não indicam nenhuma operação que não sejam os descontos do empréstimo em debate, o que confirma a irregularidade da contratação.

Aliás, em que pese já ter me manifestado em sentido diverso em outras ocasiões, analisando melhor contendas como a que se aprecia, tenho que o consumidora pretendia apenas realizar um empréstimo consignado e lhe foi imposto a contratação de um cartão de crédito, cujos encargos oneram excessivamente a autora da lide e denota vantagem desproporcional em favor da instituição financeira em detrimento da relação jurídica originariamente intentada pela parte hipossuficiente.

Ou seja, a imposição do contrato de cartão de crédito pelo BMG evidentemente abarca prática de juros excessivamente onerosos à parte que já ostenta o comprometimento de sua receita decorrente de benefícios previdenciários não traduz prática que se amolde ao preceito normativo inserto no art. 54-D, inserido na Lei nº 8.078/1990 por meio da Lei nº 14.181/2021, para o aperfeiçoamento da disciplina do crédito ao consumidor e dispôs sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, segundo o qual
“[...]Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas: I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento; II - avaliar,
de forma responsável
, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados;”

O contexto dos autos, como se vê, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este órgão jurisdicional tem assentado que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0003535-37.2017.8.08.0035 (035170030783), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa.

2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.

3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada.

4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0027257-61.2017.8.08.0048 (048170241136), Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Além disso, no que tange aos danos morais, a conduta do banco apelante, ao impor à apelada e um contrato de cartão de crédito sem a devida informação e sem que houvesse o recebimento do produto, configura lesão aos direitos da personalidade da consumidora.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a configuração de dano moral em casos semelhantes, em que o consumidor, hipossuficiente, é surpreendido por cobranças indevidas decorrentes de práticas abusivas de instituições financeiras.

Nesse contexto, entendo como cabível a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos da jurisprudência deste órgão fracionário:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); 2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, evidencia-se a irregularidade da contratação; 3. Apelação provida, para reformar a sentença e declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, condenando o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados da autora, a serem apurados em liquidação de sentença nos termos acima mencionados, além de pagar indenização por danos morais fixados em R$6.000,00 (seis mil reais). (TJES, Apelação Cível n. 5002787-07.2022.8.08.0014, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11.09.2023)

Por fim, o acolhimento da pretensão autoral no pormenor não resulta na repetição do valor total que foi disponibilizado à autora, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa, o que foi devidamente observado pelo magistrado singular ao
“ESTABELECER a compensação entre as quantias, abrangendo, inclusive, a verba a título de danos morais”.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a sentença, majorando a condenação do apelante a título de honorário advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.